Tribunal: TJMT
Processo: 1000210-51.2019.8.11.0110
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000210-51.2019.8.11.0110
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO TSEREDZARO AEDZANE - CPF: 632.343.511-04 (AGRAVADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. - CNPJ: 33.700.394/0001-40 (AGRAVANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A - CNPJ: 61.182.408/0001-16 (REPRESENTANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A - CNPJ: 61.182.408/0001-16 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCÁRIO FIRMADO COM INDÍGENA ANALFABETO – NECESSIDADE DE AVERIGUAR AS PARTICULARIDADES DE CADA CASO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RECPETORA DO EMPRÉSTIMO – INCABÍVEL – FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPETITIVO DA PRETENSÃO AUTORAL – ÔNUS DA PROVA DO AGRAVANTE (ART. 350, CPC/15) – NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGANDO – DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL – CONTRATO NULO –
DECISUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – As relações de contrato bancário são de cunho obrigacional (direito pessoal), de modo que se aplica o prazo prescricional do Código Civil.

De qualquer sorte, no caso, o prazo de 5 (cinco) anos fixados no artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor não ocorreu, uma vez que a ilegalidade dos descontos do empréstimo consignado em folha de benefício previdenciário do autor é de trato sucessivo. Ação proposta antes de 5 (cinco) anos da última parcela descontada.

2 – C
onsiderando que não se trata de contrato celebrado por meio de caixa eletrônico, competia à instituição bancária apresentá-lo na defesa. No entanto, colacionou operação bancária em caixa eletrônico com data e valores diversos da discussão judicial, além da não indicação do beneficiário e da conta bancária depositada. Outrossim, na tela da rede interna do Agravante revela que o Agravado não possui contratos firmados com a instituição bancária.

3– Cabe à instituição financeira o ônus da prova de que os serviços foram prestados de forma diligente e criteriosa, de modo a não permitir a negociação fraudulenta em nome do autor, checando os documentos apresentados e a veracidade das informações prestadas pelo tomador do empréstimo.

Por óbvio, o banco responde objetivamente pelos danos causados no exercício de sua atividade econômica, inclusive pelas fraudes cometidas por terceiros (STJ. 2ª Seção. REsp 1.199.782/PR).

4- Assim, demonstrada a realização de descontos mensais indevidos do benefício previdenciário do Apelado, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à restituição dos valores e indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1000210-51.2019.8.11.0110

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
,

em virtude da decisão monocrática que reformou a sentença e declarou nulo o contrato bancário firmado com
Eduardo Tseredzaro Aedzane
(indígena) .

Inconformado, o Agravante alega
a inaplicabilidade do julgamento monocrático, posto que não se amolda às situações constantes no artigo 932 do CPC/15.

Após, em sede preliminar, sustenta que a pretensão autoral se encontra coberta pelo instituto da prescrição. Outrossim, alude quanto à necessidade de expedição de Ofício à instituição bancária (Bradesco, AG. 668, CC. 60553-9), cujos valores do empréstimo consignado foram depositados (e de titularidade do Apelado), consoante vindicado na peça defensiva.

No mérito, defende a regularidade da contratação, por conseguinte, a sentença merece ser restabelecida.

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (ID. 6612977).

É o relatório.

Cuiabá, 29

de novembro de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Recorrente interpõe o vertente Agravo em virtude da decisão monocrática que reformou a sentença e reconheceu a validade do contrato bancário.

Eis os termos da decisão agravada:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDUARDO TSEREDZARO AEDZANE
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis que, nos autos da Ação Anulatória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada em desfavor do
BANCO INVESTCRED UNIBANCO S.A.
,

julgou improcedentes os pedidos e condenou o Apelante a arcar com o ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com observância do que dispõe o artigo 98, § 3.º, do CPC, eis que é beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões deste Apelo, alega o Recorrente que é índio analfabeto e desconhece o empréstimo descontado do seu benefício previdenciário, razão pela qual pugnou pela declaração de inexigibilidade, a devolução do valor em dobro, bem como a condenação da Instituição Financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Salientou, ainda, que, à luz do direito do consumidor, o contrato bancário firmado com a Recorrida é nulo de pleno direito, à míngua de procuração por instrumento público e autorização expressa.

Contrarrazões apesentadas no ID. 54705544, alegando a ocorrência da prescrição, posto já ter passado mais de 09 (nove) anos da contratação. No mérito, sustenta a necessidade de expedição de ofício para obter o extrato da conta corrente do Apelante, confirma que o contrato foi quitado e defende sua validade, eis que houve a liberação da quantia ao Recorrente.

Eis a síntese do relatório.

DECIDO
.

Desde logo, verifica-se que o caso se coaduna com o entendimento sumulado do STJ no verbete 568/STJ, em que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.” (STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016. DJe 17/03/2016). Diante disto, passo a analisar e decidir o caso monocraticamente.

In casu
, o Apelante é índio não alfabetizado, residente na Aldeia São Jorge, na Cidade de Campinápolis – MT e alega desconhecer o contrato de n.º 000025000849915, firmado com a instituição Requerida em 13/05/2009, no valor de R$ 1.118,32 (um mil cento e dezoito reais e trinta e dois centavos) quitado em 48 parcelas de R$ 111,00 (cento e onze reais e trinta e dois centavos), com desconto diretamente no benefício previdenciário.

Forte na tese de que foi ludibriado, pois não teria anuído com a contratação, o Apelante pugnou pela declaração de inexigibilidade da dívida, a repetição do indébito e a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sua defesa, a Instituição Financeira alegou ter havido a prescrição da pretensão e, no mérito, sustentou a validade do contrato.

O Juiz a quo concluiu que o Recorrido logrou êxito em comprovar a licitude da contratação, o que conduziu à improcedência dos pedidos.

Inconformado, o Apelante reitera os argumentos e os pedidos iniciais.

De início, a respeito da prejudicial de prescrição, é cediço que o prazo é de 05 (cinco) anos para manejar a reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço; contudo, esse prazo
inicia-se a partir do conhecimento do dano e de sua autoria
(artigo 27 CDC).

Na espécie, em que pese o contrato ter sido firmado em 13/05/2009 e a ação ajuizada em 23/04/2019, o Recorrente teve conhecimento somente em maio de 2014, quando teve acesso ao extrato no INSS (ID. 54705515), o que afasta a ocorrência da prescrição.

Assim,
rejeito
a prejudicial.

Passo às insurgências de mérito trazidas a este Sodalício.

Como é cediço, o artigo 595 do Código Civil, de forma expressa estabelece que “no contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”.

Em comentário ao citado dispositivo, Silvio de Salvo Venosa elucida que “nesse artigo, permite-se que o analfabeto contrate, exigindo-se, porém, a forma escrita particular, com assinatura a rogo e participação de duas testemunhas.” (in Código Civil Interpretado. Atlas, São Paulo: 2010, p. 600).

Assim, a análise da existência, ou não, do vício de consentimento, a averiguação se o consumidor tinha ou não ciência dos termos do contrato, não pode simplesmente se resumir ao fato de que é indígena, analfabeto e de que não se recorda de ter contratado. Não há como ignorar o substrato fático-probatório produzido no processo.

Com efeito, inobstante a alegação do Banco sobre a legalidade do empréstimo contratado,
não trouxe o contrato, tampouco a comprovação de que creditou a quantia na conta corrente do Apelante, limitando-se a juntar comprovante de contratação no guichê de caixa eletrônico que não guarda relação com o contrato impugnado, conforme se vê no ID. 54705529.

Assim, sem prova inconteste de que o valor foi creditado em favor do Recorrente, não há falar em legalidade do contrato, de modo que a dívida deve ser declarada inexigível.

Por outro lado, é cediço que a repetição em dobro mostra-se cabível somente quando comprovada a má-fé, dolo ou malícia da Instituição Financeira, o que não se vislumbra no caso em apreço,
razão pela qual a restituição deve ser na forma simples.

A respeito dos danos morais, é sabido que os débitos indevidos no benefício previdenciário configuram dano in re ipsa, vez que são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador.

Ou seja, é evidente que os descontos indevidos na previdência do Recorrente lhe trouxeram transtornos além do mero dissabor do cotidiano, eis que essa verba é de natureza alimentar, o que enseja o dano moral indenizável.

No que concerne ao quantum indenizatório, é sabido que o valor da indenização por dano moral deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando-se para a sua extensão, as condições pessoais do ofensor e do ofendido, levando-se em consideração, ainda, o caráter pedagógico da medida, sem que se perfaça em incentivo à prática desidiosa que os ensejou.

Assim, oportuno salientar que não pode o julgador distanciar-se dos fatos apresentados, bem como da situação social das partes a fim de procurar alcançar equilíbrio para a justa condenação.

Na espécie, ao levar em consideração que o contrato foi quitado, ou seja, houve o desconto das 48 parcelas de R$ 111,00 (cento e onze reais e trinta e dois centavos), resultando em R$ 5.328,00 (cinco mil trezentos e vinte e oito reais), a qualificação da parte como aposentado e a Instituição Financeira ser de grande porte, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Cumpre salientar que, não havendo relação contratual válida, os juros devem incidir a partir do evento danoso, conforme Verbete Sumular 54 do STJ, enquanto a correção monetária desde a data do arbitramento, consoante Verbete Sumular 362 do STJ.

Por fim, quanto à expedição de ofício ao INSS, depreende-se dos autos que esse pleito não foi apresentado na instância a quo, o que impede análise nesta seara recursal por configurar inovação recursal, de modo que dele não conheço.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso, reformo a sentença hostilizada e julgo parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do contrato sub judice, devendo ser restituída ao Requerente a quantia de R$ 5.328,00 (cinco mil trezentos e vinte e oito reais), na forma simples, com juros de mora a partir do evento danoso (verbete sumular 54 do STJ) e correção monetária desde o efetivo prejuízo (verbete sumular 43 do STJ).

Condeno a Instituição Financeira ao pagamento da indenização por dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros a partir do evento danoso (Verbete Sumular 54 do STJ) e correção monetária desde a data do arbitramento (Verbete Sumular 362 do STJ).

Via de consequência, inverto o ônus da sucumbência e condeno o Banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, em atendimento ao que dispõe o § 1.º, art. 85, do CPC.

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

Intimem-se. Cumpra-se.

Em suas razões, o Agravante alega que ao caso não se aplica o julgamento monocrático, posto que não se amolda às situações do artigo 932 do CPC/15.

Inobstante isso, no
decisum
vergastado está devidamente fundamentada a aplicabilidade da decisão monocrática, tendo em vista tratar-se de declaratória de inexistência de débito, matéria consolidada na jurisprudência dos Tribunais (TJMG, RAC n.º 1.0342.12.012763-0/001; TJRS RAC n.º 70073756728; TJMT, RAC n.º 41637/2018) e Superior Tribunal de Justiça (
STJ. 2ª Seção. REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 24/8/2011)
.

Em sede de preliminar, sustenta que a pretensão autoral se encontra coberta pelo instituto da prescrição. Outrossim, alude quanto à necessidade de expedição de Ofício à instituição bancária (Bradesco, AG. 668, CC. 60553-9), cujos valores do empréstimo consignado foram depositados (e de titularidade do Apelado), consoante vindicado na peça defensiva.

No mérito, defende a regularidade da contratação, de modo que a sentença merece ser restabelecida.

VOTO PRELIMINAR –
PRESCRIÇÃO:

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

In casu,
o Agravante pretende o reconhecimento da prescrição, uma vez que o Contrato de Empréstimo bancário foi firmado em 13/5/2009, enquanto que a ação foi proposta em Abril de 2019, o que atrai a regra do artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor (prescrição quinquenal) para reclamar por vícios/danos do produto ou serviço.

Inicialmente, cumpre destacar que
que as operações bancárias estão submetidas ao Código de Defesa do Consumidor. De acordo com a nomenclatura usada no Código de Defesa do Consumidor (CDC) o banco, por expressa disposição, é um fornecedor de serviços, e estes consistem exatamente na intermediação do crédito. O produto que ele oferece nessas operações é o crédito, e a coisa que dá ou restitui é o dinheiro. A atividade bancária encontra-se no âmbito do CDC.

Neste sentido o Verbete sumular n. 297, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, consagra
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Desta feita, o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, em sua parte final é categórico ao estabelecer que a prescrição quinquenal flui a partir do conhecimento do dano. Na situação, a suposta relação jurídica é de trato sucessivo, e, portanto, eventual ilegalidade ou dano decorrente da avença se renova mês a mês, até que cesse o contrato.

A jurisprudência não destoa do entendimento. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO DE VALORES NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 27, DO CDC – CAUSA DE PEDIR QUE DECORRE DE SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ – TERMO INICIAL – PRINCÍPIO DA ACTIO NATA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SUPLICANTE A PARTIR DO EXTRATO DO INSS – PRESCRIÇÃO AFASTADA – CAUSA QUE NÃO ESTÁ MADURA PARA JULGAMENTO – SENTENÇA ANULADA, COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA OPORTUNIZAR A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO. 1. Considerando que a causa de pedir decorre da suposta falha na prestação do serviço da requerida, sendo a autora equiparada à consumidora, por ter sido vítima de prática nociva, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, previsto no Estatuto Consumerista. 2. Segundo o princípio da actio nata “o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências” (AgInt no AREs 946.406/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017). In casu, tem-se que a ciência sobre os descontos indevidos ocorreu, inequivocamente, a partir do extrato do INSS, obtido no ano de 2016, notadamente considerando que a autora é idosa e residente em aldeia indígena, devendo, portanto, ser afastada a prescrição’ (TJPR – 10ª Câmara Cível – AC – 1.700.136-0, Mangueirinha – Relator Desembargador Luiz Lopes – unânime – j. 09.11.2017).

A Corte Cidadã trilha no mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. SÚMULA 83/STJ. REVER O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem consignou que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do último desconto realizado no benefício previdenciário da agravante. O referido entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte segundo a qual, nas hipóteses de ação de repetição de indébito, "o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento" (AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 2. Ademais, para alterar a conclusão do acórdão hostilizado (referente à consumação da prescrição), seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório do respectivo processo, sendo inafastável, de fato, a confirmação da incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1319078/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 09/11/2018).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. 1. Tratando-se de ação de repetição de indébito, o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1475644/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015) Posto isso, conforme se depreende do acórdão recorrido, o autor ajuizou a demanda em 18/03/2017, visando discutir a legalidade de contrato de empréstimo, cujos descontos foram efetuados de setembro de 2010 a setembro de 2015. Desse modo, considerando o entendimento acima declinado, é de rigor o afastamento da prescrição. Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento a fim de, afastada a prescrição, determinar o retorno dos autos às instâncias ordinárias para regular prosseguimento da demanda.” (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.407.507 - PR (2018/0316440-7) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 01/03/2019).

Na hipótese, os valores descontados na folha de pagamento do benefício previdenciário do Agravado teve seu marco interruptivo no mês de maio de 2014, quando foi descontada a última parcela.
Mutatis mutandis,
o prazo para o consumidor ou a vítima reclamar eventual dano dar-se-ia em maio de 2019. Logo, conforme o próprio Agravante aponta, o lapso temporal foi de 4 anos, 11 meses e 20 dias.

Dessa forma,
rejeito a preliminar.

VOTO PRELIMINAR (
CERCEAMENTO DE DEFESA:

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Instituição Financeira alega que o empréstimo foi disponibilizado por meio de crédito em conta na agência do Banco Bradesco, nos idos de 2009, motivo pela qual havia a necessidade de expedição de ofícios a este banco para comprovar o benefício econômico do mutuário.

Em vista disso, sustenta a necessidade de converter o julgamento em diligência, sob pena de ofender o contraditório e a ampla defesa.

Pois bem. Embora o Agravante faça alusão em sua peça contestatória sobre o requerimento de expedição de Ofício ao Banco Bradesco, com escopo de provar o depósito em favor do Agravado, sequer apresentou elementos da referida transação.

Pelo contrário, o Agravante induziu a erro o Juiz Singular ao apresentar, na documentação comprobatória anexada à defesa, operação bancária via caixa eletrônico (ID. 54705529), relativa a Empréstimo Bancário no valor de R$ 283,64 (duzentos e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos), parcelado em 28 (vinte e oito) meses de R$ 10,13 (dez reais e treze centavos), sem que se possa identificar quem é o beneficiário da operação bancária, tampouco o número do contrato, agência e conta receptora de tais valores.

Ademais, frise-se que na tela da rede interna do Agravante (ID. 54705527), consta que o Agravado não possui qualquer contrato com a Agravante.

Ou seja, não há elemento mínimo probatório de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão Autoral, nos termos do artigo 350 do CPC/15.

Ao contrário, demonstrou que não há lastro negocial a aparelhar a resistência à pretensão autoral.

Em outras palavras, assim como é dever do autor colacionar documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320, CPC), compete ao Requerido apresentar documentação imprescindível para sustentar a regularidade na contratação, que no caso, seria o Contrato de Empréstimo Consignado n. 25000849915. Entretanto, deixou de fazê-lo.

Diante deste quadro,
rejeito
a preliminar.

VOTO
MÉRITO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Eduardo Tseredzaro Aedzane
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
em desfavor do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
em que alegou ter sido surpreendido com descontos em sua aposentadoria oriundos de empréstimo bancário o qual não contraiu.

O Juiz singular julgou improcedentes os pedidos por entender demonstrado o negócio jurídico entre as partes:

O pleito da parte autora se funda na existência de dolo do requerido na realização do empréstimo nº 00025000849915, por meio do qual teriam sido realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário, conforme documento juntado em Id.19583177. Cabe ressaltar a lição de Pontes de Miranda, que condiciona a constituição regular do negócio jurídico à presença de três elementos essenciais, quais sejam: existência, validade e eficácia. Vencida a análise da adequação aos respectivos planos, sucessivamente, tem-se a constituição de um tratado apto à produção de efeitos jurídicos. No caso concreto a parte autora questiona a validade do negócio jurídico, aduzindo que: não solicitou o empréstimo , não sabe nem identifica qualquer contraprestação, que o negócio não foi efetivado em consonância com o art. 1°, VI, §7°, da IN/INSS/DC 121/2005 e de que foi vítima de uma ação dolosa da instituição financeira que tinha por único desiderato o lucro em detrimento da parte hipossuficiente da relação contratual. A parte requerida, no entanto, juntou aos autos o instrumento do contrato (Id.21210347).

(...) No caso em testilha, ante a apresentação do instrumento do contrato (Id.21210347), não há de se falar em conduta ilícita ou mesmo dano à parte autora. Tendo o negócio jurídico sido firmado de modo regular e válido, não há de se falar em responsabilização do requerido, nem mesmo em indenização por danos morais.

Neste ponto, merece destacar que o Juiz singular laborou em
error in judicando
ao apontar que o Agravante colacionou o Contrato de Empréstimo Consignado, quando em verdade não foi apresentado pela instituição bancária.

Prosseguindo, o Agravante dirige sua irresignação à inexistência de ato ilícito a justificar a indenização por danos morais, por não haver falha na prestação do serviço bancário, o que não se sustenta.

Com efeito, ressai dos autos que o Agravantea busca repelir a indenização
.

Sem embargo, o dano moral tem
status
constitucional (artigo 5.º, incisos V e X), e as previsões infraconstitucionais – no âmbito do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, inciso VI) ou Código Civil (art. 186) – impõem a devida reparação compensatória por parte daquele que, por ação ou omissão, venha a violar direito e causar dano a outrem.

Nesse sentido é a conceituação dos professores Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, no Manual de Direito Civil, 2006:

O dano moral consiste na lesão de direitos cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro. É o dano que lesiona a esfera personalíssima da pessoa (seus direitos de personalidade), violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente.

Assim já se pronunciou este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – (...) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – (...) COBRANÇA INDEVIDA – (...) - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – (...) - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) a falha na prestação do serviço causa dano moral passível de reparação. O valor da indenização deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. (...) (Ap 167504/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 27/01/2017).

In casu,
o Agravado sofreu descontos em seu patrimônio ao longo de 60 (sessenta) meses, vindo a tomar conhecimento somente após perquirir ao INSS (Instituto Nacional da Seguridade Social) a origem dos débitos em sua aposentadoria.

Nesse contexto, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o dano moral é
in re ipsa
:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido.(3ª Turma, REsp. n. 1.238.935/RN, Rel. Min. Nancy Adnrighi, DJe. 28/4/2011).

Ademais, a Corte Cidadã é firme no sentido de que a responsabilidade do
banco é objetiva, com base na teoria do risco. O tema foi decidido pelo STJ em sede de recurso repetitivo, tendo sido firmada a seguinte tese:
"As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
" (STJ. 2ª Seção. REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 24/8/2011).

Com essas considerações,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho a decisão agravada pelos fundamentos acima alinhavados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021